Tribunal: TJPA
Processo: 0029341-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029341-89.2014.8.14.0301
APELANTE: IVONETE SOUSA CARDOSO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A observância da prescrição bienal do FGTS, isto é, ajuizamento da ação nos 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo, que na espécie não ocorreu como evidenciado no decisório impugnado, decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX) tendo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608) ratificado sua efetividade declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

2. Na hipótese em apreço descabe falar em violação do direito ao FGTS (art. 7º, XXIX), bem assim quanto ao direito de ação (art. 5º, XXXV) ou ainda segurança jurídica (art. 5º, XXXVI) em razão do ajuizamento extemporâneo da ação de cobrança pela agravante.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0029341-89.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: IVONETE CARDOSO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: EDEVALDO ASSUNÇÃO CALDAS (OAB/PA 7.575)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 2904362)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJOS ARAÚJO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROSANGELA DE NAZARÉ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatoria que, na forma do art. 932, inciso V, alínea
“b”
, do CPC/2015, proveu o apelo estatal, no sentido de reformar a sentença para declarar completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário.

Em suas razões a agravante defendeu a inocorrência da prescrição bienal como assentado na decisão agravada, inclusive ressaltando que a norma aplicável ao caso é o Decreto 20.910/32. Outrossim, alegou violações ao direito de ação (art. 5º, XXXV), à garantia do FGTS (art. 7º, XXIX), e ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI). Conclusivamente requereu provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Apesar de intimado o agravado não ofertou contrarrazões (ID 3403544).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno.

A decisão agravada é a seguinte:

“Cumpre inicialmente assentar que o Ministério Público tem legitimidade recursal nos processos em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da própria parte (Súmula 99/STJ).

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo dos 03 (três) apelos interpostos para apreciá-los conjuntamente.

Em relação a prescrição cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento também ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos). Além disso, cumpre igualmente observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
(grifei).

No presente caso os vínculos temporários vigoraram nestas datas: Ivonete Cardoso da Silva – 01/06/1992 a 30/04/2009; Ivonildes Sousa Cardoso – 01/06/1992 a 30/04/2009; José Hilário da Paz Neto – 30/04/1986 a 30/07/2008; Rosa Maria de Santana Ribeiro – 01/06/1992 a 30/07/2008 e Shirley de Melo Guimarães – 01/11/1991 a 01/04/2009, sendo ajuizada ação de cobrança apenas em 18/07/2014, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

Deve, portanto, ser acolhida a prejudicial arguida pelo Estado do Pará.

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e dou provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará declarando totalmente prescrita a pretensão. Outrossim, conheço e nego provimento aos recursos interpostos pelos autores e pelo Ministério Público Estadual. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ficando sob condição suspensiva porque beneficiários da Justiça Gratuita.”
(ID 2904362).

A observância da prescrição bienal do FGTS, isto é, ajuizamento da ação nos 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo, que na espécie não ocorreu como evidenciado no decisório impugnado, decorreu do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX), tendo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608), ratificado sua efetividade declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

Destarte, diversamente do alegado o julgado paradigmático (Tema 608) foi respeitado pela decisão agravada.

Assim, na hipótese em apreço descabe falar em violação do direito ao FGTS (art. 7º, XXIX), bem assim quanto ao direito de ação (art. 5º, XXXV) ou ainda segurança jurídica (art. 5º, XXXVI) em razão do ajuizamento extemporâneo da ação de cobrança pela agravante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao agravo interno (ID 2978056).

É como voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2020